Tribunal: TJPA
Processo: 0000148-26.2009.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
EMENTA:APELA??O ? TRIBUNAL DO JURI ? HOMICIDIO QUALIFICADO ? REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E APLICA??O DA ATENUANTE DE CONFISSAO ? PARCIAL PROVIMENTO. 1. No ?mbito da discricionariedade e do livre convencimento, embora os antecedentes devam ser considerados favor?veis (intelig?ncia da sumula n. 444 do STJ), o magistrado sopesou devidamente como desfavor?veis as demais (culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstancias e consequ?ncias), atinente aos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta, assim, em obedi?ncia aos princ?pios da individualiza??o da pena e da pr?pria proporcionalidade, mantenho a pena base aplicada em 18 (dezoito) anos de reclus?o.Assiste raz?o ? defesa quanto a aplica??o da atenuante de confiss?o, conforme disposto nos autos, sob o crivo do contradit?rio e da ampla defesa e ainda em plen?rio, o acusado confessou que ceifou a vida da v?tima com tr?s facadas, assim, reduzo a pena base em 6 (seis) meses restando fixada definitivamente em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclus?o, no regime fechado, ante a aus?ncia de agravantes e causas de aumento e diminui??o de pena.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE:
GILBERSON JACKSON SILVA REPOLHO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000148-26.2009.8.14.0051
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - HOMICIDIO QUALIFICADO - REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO - PARCIAL PROVIMENTO. 1. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, embora os antecedentes devam ser considerados favoráveis (inteligência da sumula n. 444 do STJ), o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis as demais (culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstancias e consequências), atinente aos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta, assim, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, mantenho a pena base aplicada em 18 (dezoito) anos de reclusão.
Assiste razão à defesa quanto a aplicação da atenuante de confissão, conforme disposto nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e ainda em plenário, o acusado confessou que ceifou a vida da vítima com três facadas, assim, reduzo a pena base em 6 (seis) meses
restando fixada definitivamente em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime fechado, ante a ausência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 6º Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
Belém, 15 de março de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE:
GILBERSON JACKSON SILVA REPOLHO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000148-26.2009.8.14.0051
R e l a t ó r i o

GILBERSON JACKSON SILVA REPOLHO
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 30.11.2008 vítima e acusado estavam bebendo em um bar chamado ¿Bar da Fáfa¿ e em certo momento o acusado afirmou para uma terceira pessoa que a vítima estava ¿muito gaiato e merecia morrer¿. Após saírem juntos do bar, a vítima volta ao local afirmando que havia sido furado pelo acusado logo após caiu no chão. O acusado retornou ao bar dizendo que iria terminar de matá-lo, levando aquele, três facadas e que mesmo socorrido faleceu em decorrência dos ferimentos.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou Gilberson Jackson Silva Repolho a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela reforma da pena base para que seja fixada no mínimo legal e reconhecimento da atenuante de confissão.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja reconhecida a atenuante de confissão. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
À revisão
.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Como é cediço para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos
concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, embora os antecedentes devam ser considerados favoráveis (inteligência da sumula n. 444 do STJ), entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis as demais (culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstancias e consequências), atinente aos fatos delineados e ao alto grau de reprovabilidade da conduta.

Assim, diante das especificidades dos fatos, as circunstancias judiciais consideradas desfavoráveis possuem maior relevância na fixação da pena base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como neste caso, razão pela qual, ante a devida fundamentação do juízo, e ainda o fato de que não se trata de critério matemático, mantenho
a pena base aplicada em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Assiste razão à defesa quanto a aplicação da atenuante de confissão, conforme disposto nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e ainda em plenário, o acusado confessou que ceifou a vida da vítima com três facadas, assim, reduzo a pena base em 6 (seis) meses
restando fixada definitivamente em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime fechado, ante a ausência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que seja reconhecida a atenuante de confissão e reformada a pena nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 30 de março de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA